Tribunal: TJDFT
Processo: 0081982-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0081982-86.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: BENEDITO COSTA DESPACHO Na petição de ID no 33842567, a parte recorrente formulou proposta de acordo com vistas a encerrar o litígio. Por sua vez, o recorrido, na petição de ID no 33844593, aquiesceu aos termos formulados na proposta. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007